Tribunal: TJSP
Processo: 1013072-36.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - Autora que pleiteia a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores associados à cirurgia bariátrica - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento em parte - Inexistência de pedido de custeio de materiais pós-cirúrgicos - Dano moral configurado - Fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 - Valor que atende aos

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - Autora que pleiteia a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores associados à cirurgia bariátrica - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento em parte - Inexistência de pedido de custeio de materiais pós-cirúrgicos - Dano moral configurado - Fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 - Valor que atende aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade - Sentença reformada em parte para condenar a ré a pagar dano moral e redefinir as verbas de sucumbência - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637237
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013072-36.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
RIBEIRO LOBO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso parcialmente
provido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013072-36.2020.8.26.0002 - A
2
Voto
: 34066
Apelação
: 1013072-36.2020.8.26.0002
Apelante
: Bruna Ribeiro Lobo
Apelado
: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Comarca
: São Paulo
Juíza
: Dra. Fabiana Feher Recasens
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS -
Autora que pleiteia a realização de procedimentos cirúrgicos
reparadores associados à cirurgia bariátrica - Procedência
parcial do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento em
parte - Inexistência de pedido de custeio de materiais pós-
cirúrgicos - Dano moral configurado - Fixação do quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 - Valor que atende aos
princípios da razoabilidade/proporcionalidade - Sentença
reformada em parte para condenar a ré a pagar dano moral e
redefinir as verbas de sucumbência - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. reparação
de danos ajuizada por Bruna Ribeiro Lobo em face de Amil
Assistência Médica Internacional S/A, tendo a r. sentença de fls.
299/303, de relatório adotado, julgado parcialmente procedente o
pedido.
Inconformada, apela a autora sustentando, em síntese:
a) o custeio dos materiais pós-cirúrgicos; b) a recusa indevida das
cirurgias reparadoras indicadas, gerando danos morais; c) a
indenização fixada em R$ 10.000,00. Requer, pois, o provimento do
recurso (v. fls. 305/314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013072-36.2020.8.26.0002 - A
3
Recurso respondido (v. fls. 323/343).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A r. sentença apelada julgou o pedido parcialmente
procedente, afastando o custeio de materiais pós-cirúrgicos e a
indenização por danos morais (fls. 299/303).
Quanto aos materiais relativos ao pós-operatório, nota-
se que, além de não fazerem parte do pedido inicial (fls. 1/17), os
materiais relacionados no relatório médico de fls. 36/38 dizem
respeito tão somente aos atos cirúrgicos, motivo pelo qual descabe
falar em reforma da r. sentença para a inclusão de materiais a
serem eventualmente utilizados no período posterior às cirurgias.
Por outro lado, respeitado o entendimento do MM. Juízo
de origem, os danos morais são incontestes. No relatório médico há
relato de que “a paciente tem indicação de operar com brevidade as
cirurgias reparadoras solicitadas pois apresenta toda situação que
causa iminente risco à saúde, caso não sejam realizadas ou sejam
realizadas tardiamente, devido ao grande transtorno físico e
psicológico comprovados pelo exame clínico, tendo como objetivo
realizar tratamento integral da obesidade” (fls. 37).
Já no relatório psicológico há a análise minuciosa do
estado da autora, com a seguinte conclusão: “Concluo que a
examinada necessita da continuidade de seu tratamento da
Obesidade, as suas sobras excessivas de peles, tem causado
danos emocionais e psicológicos podendo classificá-lo em
Transtorno misto Ansiedade e Depressivo (CID 10 F41.2), deverá
manter acompanhamento Psicológico e também realizar cirurgias
reparadoras com objetivo da melhora em sua saúde psicológica em
caráter de urgência” (fls. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013072-36.2020.8.26.0002 - A
4
Assim, à evidência, a negativa de cobertura dos
procedimentos em momento tão crucial para o restabelecimento da
saúde da autora que apresenta quadro de transtorno de ansiedade
e necessita das cirurgias reparadoras para a recuperação da
autoestima é circunstância que gera grande abalo moral passível
de indenização.
Com efeito, o valor dos danos morais deve ser fixado
com moderação, atento o magistrado para as condições financeiras
da vítima e do ofensor. Não cabe ao Poder Judiciário, por um lado,
fixá-lo
em
valor
exageradamente
elevado,
permitindo
o
enriquecimento ilícito da vítima. Não pode, por outro lado, arbitrá-lo
em valor insignificante que estimule o agressor a reiterar a prática
ilícita. Na correta advertência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “não pode contrariar o bom senso, mostrando-se
manifestamente exagerado ou irrisório” (RT 814/167).
Portanto, impõe-se a condenação da ré no pagamento,
a título de danos morais, de R$ 10.000,00 à autora, valor que se
mostra apto a compensar os transtornos e constrangimentos
suportados, em efetiva observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com incidência de
atualização monetária a partir da data do acórdão e acréscimos de
juros contados da data da citação.
Sucumbente (os materiais pós-operatórios não fizeram
parte do pedido inicial), a ré arcará com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil.
Em suma, a r. sentença apelada comporta parcial
reparo para condenar a ré a pagar o valor de R$ 10.000,00 a título
de indenização por danos morais e redefinir as verbas de
sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013072-36.2020.8.26.0002 - A
5
ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator